Tribunal: TJDFT
Processo: 0703975-89.2025.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0703975-89.2025.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JOSE CIEL DA PAIXAO DECISÃO Da informação prestada pelo Distrito Federal e do possível descumprimento da decisão liminar proferida no agravo de instrumento. No ato da interposição do recurso de apelação, o Distrito Federal juntou o Ofício No 929/2025 - SEDES/GAB/AJL (ID 79208571), por meio do qual a Subsecretaria de Assistência Social, mediante despacho nos autos do SEI SEI 00020-00023275/2025-11, comunicou o seguinte: [...] Em atenção à demanda apresentada, a Central de Acolhimento para Adultos e Famílias encaminhou o Despacho - SEDES/SUBSAS/CPSA/DISA/CENTRAF (178872911), pelo qual prestou as seguintes informações: [...] o Sr. José Ciel da Paixão, de 80 anos, ainda não foi contemplado com vaga em serviço de acolhimento adequado ao perfil apresentado, seja na rede pública ou conveniada do Distrito Federal. Entretanto, cumpre esclarecer que, nesta data, em conformidade ao registro do painel de vagas do Sistema Integrado de Desenvolvimento Social - SIDS, não há disponibilidade de vagas para o acolhimento do usuário em tela, entretanto, a equipe da Central de Acolhimento para Adultos e Famílias – CENTRAF já formalizou reiterada solicitação de acolhimento por meio do Ofício no 2092/2025 (178868692), encaminhado em 14/08/2025, a diversas instituições parceiras, conforme registrado no processo SEI no 00020-00021080/2025-29 e, ainda aguardamos as respostas por parte das entidades contatadas. É importante destacar que o nome do Sr. José Ciel da Paixão está classificado na lista de interesse em acolhimento institucional ocupando a 4a posição no perfil masculino dependente-Grau III. No entanto, não há a estimativa de prazo para efetivação do acolhimento institucional, uma vez que depende da disponibilização de vaga pelas instituições parceiras, o que via de regra ocorre em casos de falecimento ou reintegração familiar. Assim, manifestamos que, no momento, em razão da indisponibilidade de vagas, não há como cumprirmos a referida determinação de imediato, porém, assim que houver vaga disponível no perfil da pessoa idosa e, respeitando-se a ordem classificatória do Sr. José Ciel da Paixão em lista de interesse, o mesmo será encaminhado para avaliação com vistas ao acolhimento institucional. [...] (grifo nosso) Ao que se infere da informação acima transcrita, a parte final da decisão (ID 71133257) que concedeu a liminar nos autos do agravo de instrumento n.o 0715856-20.2025.8.07.0000, ainda não foi cumprida, apesar da concessão do prazo de 10 dias para a efetivação da medida. Lado outro, o acórdão ID 75750266 que negou provimento ao agravo interno interposto pelo DF, contra a decisão liminar que deferiu a antecipação de tutela recursal, foi enfático ao sujeitar o ente distrital ao pagamento de multa diária, em consonância com os artigos 297, 497 e 536 do CPC, por se tratar de medida coercitiva legítima voltada à efetivação da ordem judicial, frente aos argumentos expendidos pela Administração Pública no sentido de que não poderiam cumprir a decisão judicial em detrimento da “fila de espera”. Sob tal cenário, tenho que o ente público age com recalcitrância ao descumprir o comando judicial, mesmo ultrapassado o razoável prazo de 10 dias, nada obstante seus órgãos se valham dos argumentos de que haverá subversão da ordem interna de espera, caso ocorra o abrigamento na forma determinada. Com tais considerações, tenho que os efeitos da antecipação de tutela recursal do agravo de instrumento n.o 0715856-20.2025.8.07.0000, permanecem íntegros, salvo nova informação da parte autora, ou mesmo do ente distrital, no sentido de que a medida fora efetivada dentro do prazo estabelecido. Caso contrário, determino que o Distrito Federal providencie, em derradeira oportunidade, a imediata internação de José Ciel da Paixão em Instituição de Longa Permanência para Idosos, pública, conveniada ou privada, às suas expensas, em novo e improrrogável prazo de 48 horas, a contar da inequívoca ciência dos termos da presente decisão, cuja intimação se dará por diligência do sr. Oficial de Justiça. A multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), que passou a incidir a partir do vencimento do prazo de 10 dias, nos termos do acórdão ID 75750266 do agravo de instrumento n.o 0715856-20.2025.8.07.0000, cessará a partir do efetivo cumprimento da decisão liminar, ou seja, do imediato abrigamento, na forma estipulada judicialmente. Dou à presente força de mandado de intimação. Cumpra-se, com a urgência que o caso requer. Com a juntada do mandado, voltem-me conclusos. Brasília, 10 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator